Tribunal: TJSP
Processo: 2045814-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO MANTIDO – PESSOA FÍSICA – CONTAS BANCÁRIAS COM SALDO NEGATIVO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO INFIRMADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONCRETOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO SOMENTE À AUTORA PESSOA FÍSICA.

AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO